Tribunal: TJMT
Processo: 1020157-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020157-96.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : DAIANE PEREIRA QUEIROZ
Agravada : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo: 1020157-96.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAIANE PEREIRA QUEIROZ contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1008731-78.2020.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, “para determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/2930555-4, em relação ao débito no valor de R$ R$ 1.246,22, com vencimento em 23.04.2020, bem como que a ré promova a suspensão do nome da autora do cadastro de inadimplentes referente ao título acima mencionado até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda; em caso de descumprimento da decisão, fixo multa diária no importe de R$ 500,00” (cf. Id. no 58738985).
A agravante diz que, “além de requerer a não interrupção do fornecimento de energia elétrica para a UC, (...) também pediu a abstenção da ré de inscrever o seu nome no cadastro de proteção ao crédito, tanto pela fatura do mês de abril no valor de R$ 1.246,22 quando a do mês subsequente, ou seja, fatura do mês de maio, no importe de R$ 922,19”, porém, na decisão agravada, somente foi analisado o pedido referente à fatura do mês de abril, nada sendo dito quanto à fatura do mês de maio e nem decidido o pleito liminar para fosse obstada a prática de atos de cobrança pela agravada quanto ao débito ali estampado, devendo ser corrigida omissão da decisão liminar, mormente ao se considerar que o mesmo entendimento que ensejou a suspensão da exigibilidade do débito da fatura de abril é aplicável à de maio, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para seja determinado à agravada que “não inscreva o seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito pela cobrança indevida da fatura do mês de maio no valor de r$ 922,19”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 58738967).
É a suma.
D E C I D O
O CPC autoriza a antecipação da tutela sempre quando presentes “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), ou seja, por assim dizer, não se cuida de efeito que se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, sendo indispensável que as razões recursais deem credibilidade aos fundamentos apresentados para convencer de imediato do provável desacerto da decisão agravada, e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal pode tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida, ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.
Vê-se que, no caso, embora a autora/agravante tenha questionado a validade tanto da fatura de consumo de energia elétrica do mês de abril de 2020 quanto à do mês de maio de 2020, sob o fundamento de erro de leitura e apuração do consumo, e, em sede de tutela de urgência, pedido a suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos de ambas as faturas (cf. Id. no 58738971 - pág. 4/26), ao receber a petição inicial, a análise feita pela MMa. Juíza circunscreveu à impugnação do débito da fatura de abril, o qual, aliás, em cognição sumária, entendeu ser provável que tenha sido constituído indevidamente, sendo excluído, portanto, da apreciação inicial, a impugnação à validade e exigibilidade do débito da fatura de maio (cf. Id. no 58738985).
Em exame perfunctório da questão, não obstante a afirmação da autora/agravante de que o consumo lido no ciclo mensal é absolutamente incompatível com o seu perfil de consumo, o que se nota é que inexistem nos autos, ao menos neste momento processual, elementos probatórios idôneos a afastar a presunção de legitimidade do lançamento feito pela concessionária de serviço público, afinal, não se deve olvidar que o faturamento do consumo de energia elétrica é feito com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e, no caso, não há indício sumário de defeito no medidor vinculado à UC da agravante, e, assim como os demais atos administrativos do Poder Público, goza de presunção relativa de veracidade.
Portanto, ao menos por ora, antes da oitiva do que a agravada tem a dizer sobre a situação, realmente não vejo como concluir pela probabilidade do direito alegado pela agravante.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator